Tribunal: STF
Processo: ADI 2544
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-12
Data de publicação: 2002-06-12

Ementa:
EMENTA: Federação: competência comum: proteção do
 patrimônio comum,
incluído o dos sítios de valor arqueológico (CF, arts. 23, III, e
216, V): encargo que não comporta demissão unilateral.
           1. Lei estadual que confere aos municípios em que se
 localizam a
proteção, a guarda e a responsabilidade pelos sítios arqueológicos e
seus acervos, no Estado, o que vale por excluir, a propósito de tais
bens do patrimônio cultural brasileiro (CF, art. 216, V), o dever de
proteção e guarda e a conseqüente responsabilidade não apenas do
Estado, mas também da própria União, incluídas na competência comum
dos entes da Federação, a qual, substantivam incumbência de natureza
qualificadamente irrenunciável.
          2. A inclusão de determinada função administrativa no âmbito
 da
competência comum não impõe que cada tarefa compreendida no seu
domínio, por menos expressiva que seja, haja de ser objeto de ações
simultâneas das três entidades federativas: donde, a previsão, no
parágrafo único do art. 23 CF, de lei complementar que fixe normas de

cooperação (v., sobre monumentos arqueológicos e pré-históricos, a L.

3.924/61), cuja edição, porém, é da competência da União e, de
qualquer modo, não abrange o poder de demitirem-se a União ou os
Estados dos encargos constitucionais de proteção dos bens de valor
arqueológico para descarregá-los ilimitadamente sobre os Municípios.
          3. Plausibilidade da argüição de inconstitucionalidade da
 lei
estadual questionada: suspensão cautelar deferida.